Tribunal: STF
Processo: ARE 1400683
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR. ADIs Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). Sentença que rejeitou a impugnação dos exequentes, que alegam insuficiência do depósito. Pretensão à reforma. Descabimento. Natureza processual da Lei 11.960/09. Correção monetária. Precatório expedido em data anterior a 25/03/2015. Aplicação do entendimento firmado pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425. Emenda Constitucional nº 99/17 que produziu efeitos observando a modulação feita pelo STF na ADI. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 12; grifos acrescidos).  



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação à Emenda Constitucional nº 99, de 2017. Discorrem sobre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, sustentando o direito às diferenças pleiteadas, sob a alegação de que os precatórios devem ser corrigidos pelo IPCA-E (e-doc. 14).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:  



    “Em se tratando débito envolvendo a Fazenda Pública, cumpre observar que a Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 11.960/09, estabelece que ‘nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’.



    No entanto, o C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, reconheceu, por arrastamento, a parcial inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09, no que tange à determinação de aplicação dos critérios utilizados para atualizar os depósitos em caderneta de poupança, por não representarem a verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do período.



    A declaração de inconstitucionalidade superveniente impede a aplicação do critério de atualização monetária fixada no referido diploma legal. A modulação do julgamento, saliente-se, resguardou os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. A partir de tal data, a atualização monetária dos títulos da dívida pública originários de relações jurídicas não tributárias deve observar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.



    No caso dos autos, verifica-se às fls. 3.087/3.089, bem como das próprias razões recursais dos exequentes, a expedição de ofício requisitório no ano 2000, em momento anterior, portanto, a 25/03/2015, marco fixado na modulação nas supracitadas ADIs. 



    Desse modo, considerando-se que a modulação dos efeitos se restringiu às hipóteses de precatório já expedido até a data de conclusão do julgamento, admite-se como corretos os cálculos apresentados pela DEPRE, não havendo que se falar em aplicação do índice IPCA-E por todo o período. Nesse sentido, de modo a resguardar a atualização monetária nos parâmetros fixados, deve-se observar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR – como fator de correção monetária até 25/03/2015 e, após esse período, o IPCA-E, repise-se, nos mesmos moldes efetivados pela DEPRE (fls. 3.833/4.217).



    Nesse sentido, já se pronunciou o E. TJSP: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Lei 11.960/09 – Correção monetária – Aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança apenas para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 (ADIs 4357 e 4425) – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido. (Agravo de Instrumento 3004227-50.2021.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/12/2021)



      AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de execução – Insurgência da FESP contra a decisão que determinou a complementação do depósito, sob o entendimento de que a Lei nº 11.960/2009 apenas incidiria sobre os processos iniciados após a sua edição – Acórdão que negou provimento ao recurso – Manutenção do acórdão após devolução para eventual adequação diante do julgamento dos Embargos de Declaração no REsp nº 1.205.946/SP – Novo retorno dos autos para reapreciação pela Turma Julgadora, em razão do julgamento do REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905 do STJ) e do RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) – Ofícios requisitórios de pequeno valor que foram expedidos antes de 25/03/2015 – Aplicação da modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, que determina a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 – Desnecessidade de complementação do depósito – Precedentes – Adequação do acórdão – Extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil – Prejudicada a análise da aplicação dos Temas 905 e 810. Recurso provido. (Agravo de Instrumento 0057959-46.2011.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 01/12/2021)



    Embargos de Declaração - Diferenças salariais - Fase de execução - Cumprimento de sentença - Embargados que pleiteiam a reforma da sentença que extinguiu a execução, para complementação do pagamento efetuado com a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E - Inadmissibilidade - Precatório que foi expedido em 01.07.2001 - Lei 11.960/09 - Correção monetária - Aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 (ADIs 4357 e 4425) - Sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, NCPC deve ser mantida. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos. (Embargos de Declaração Cível 0408868-79.1996.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 10/05/2021)



    Critérios para atualização monetária – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo E. STF no RE nº 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), e pelo C. STJ no REsp nº 1.492.221/PR, submetido à sistemática dos repetitivos (Tema 905) – Execução complementar de precatório expedido e pago em 2010 – Incidência da Lei n.º 11.960/09 que é de rigor – Aplicabilidade reconhecida aos processos em andamento no julgamento do REsp nº 1.205.946 – Observância do quanto decidido pelo STF acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADI 4357 e 4425 que se impõe – Recurso da FESP provido – Acórdão anterior modificado, com determinação.  
(Agravo de Instrumento 0014960-78.2011.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 24/02/2021)



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – Correção monetária – Aplicação da Lei n.º 11.960/09 – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADIN n.º 4.357 que atingiu os processos com precatório já expedido ou pago até 25 de março de 2015 – Nestes casos, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n.º 62/2009 – A decisão alcança as duas modalidades de requisição de pagamento pela Fazenda Pública: os precatórios e as Requisições de Pequeno Valor - RPV – Manutenção da decisão agravada – Recurso não provido. (Agravo de Instrumento 2080507-55.2016.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 30/08/2016)



    De mais a mais, importa destacar que a EC nº 99/17, que alterou a redação do art. 101 do ADCT, não serve de fundamento à alegação dos apelantes de aplicação do índice IPCA-E por todo o período, ou seja, inclusive antes de 25/03/2015, tendo em vista que apenas produz efeitos a partir de tal data, nos mesmos termos da modulação de efeitos já consagrada nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Veja-se:



    Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local. (destaques meus)



    Nesse sentido, os precedentes desse E. Tribunal:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de complementação do depósito judicial efetuado pela DEPRE – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Precatório expedido em data anterior a 25/03/2015 – Aplicação da modulação de efeitos realizada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF – Impossibilidade de incidência do IPCA-E para todo o período – EC nº 99/17, que alterou a redação do art. 101 do ADCT, que não possui o condão de alterar o entendimento firmado pela Suprema Corte – Precedentes – Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2284421-70.2021.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 13/02/2022; Data de Registro: 13/02/2022)



    APELAÇÃO. Execução. Pretensão de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para precatório expedido em 2001. Inadmissibilidade. Precatório expedido antes de 25 de março de 2015. Aplicação do entendimento firmado pelo STF nas ADIs 4.425 e 4.357. Redação conferida ao art. 101 do ADCT pela Emenda Constitucional nº 99/17 que não altera o entendimento firmado nas mencionadas ADIs. Precedentes. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0413970-48.1997.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 04/02/2022; Data de Registro: 04/02/2022)



    APELAÇÃO. Interposição contra decisão que extinguiu procedimento de execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Alegação de existência de saldo devedor, em razão da aplicação incorreta do índice de correção monetária pelo Departamento de Precatórios. Rejeição. Cálculo que aplicou corretamente o IPCA-E (somente a partir de 25/03/2015), em conformidade com a modulação da ADI 4357/DF. Posicionamento que deve prevalecer mesmo diante do inconformismo dos recorrentes, pois a EC 99/2017, ao contrário de autorizar a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, adotou o mesmo critério da ADI, estabelecendo o dia 25/03/2015 como marco inicial da aplicação do referido índice. Débitos, portanto, que devem ser corrigidos de acordo com a Lei n. 10.960/2009 até 24/03/2015, e a partir daí mediante aplicação do IPCA-E, tal como procedeu a DEPRE. Sentença de extinção. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0417311-53.1995.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 10/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)



    No mais, andou bem a r. decisão de fls. 4.784/4.785, exarada em sede de embargos de declaração, ao consignar que ‘a regra do citado artigo deve ser interpretada em harmonia com o determinado no julgamento das ADIs nºs 4357 e 4425 pelo STF. Não é por acaso que é utilizado na redação do novo artigo 101 da ADCT o marco temporal de 25 de março de 2015 (data da modulação dos efeitos)’.” (e-doc. 12; grifos acrescidos e no original).  



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015.Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947- RG. Precedente. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  



    I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.  



    II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Modulação dos efeitos. Exceção. Administração pública federal. IPCA-E. Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. Precatório anterior ao paradigma. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Ressalva à aplicação da modulação dos efeitos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF restrita aos precatórios da Fazenda Pública anteriores à 25/3/2015 que adotaram índice distinto daquele instituído no § 12 do art. 100 da CF/88.



    2. Precatório expedido e pago antes da edição das Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 17.113-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 18/04/2016; grifos nossos).  



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando a inexistência de condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, são incabíveis honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de julho de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator